Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-62.2020.8.11.0026
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000185-62.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NESLAINE ALVES MARTINS - CPF: 043.678.191-32 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000185-62.2020.8.11.0026

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Recorrente(s):

LOJAS AVENIDA S.A

NESLAINE ALVES MARTINS

Recorrido(s):

LOJAS AVENIDA S.A

NESLAINE ALVES MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – NÃO COMPROVA PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DA CONTA DO RECLAMADO.

A Reclamada logrou êxito em demonstrar a legitimidade da negativação, portanto, as provas dos autos são suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Por outro lado,
a Autora não comprova a quitação do débito, acostando comprovante de pagamento de outra fatura.

Escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, merecendo apenas retificação quanto a restituição à Reclamada, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bloqueado equivocadamente na sua conta corrente.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Havendo pagamento voluntário do valor da obrigação, no prazo legal, proceda-se a expedição de alvará.

A Recorrente LOJAS AVENIDA S.A, se insurge contra a sentença pugnando que seja restituído o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bloqueado equivocadamente na sua conta corrente.

A Recorrente NESLAINE ALVES MARTINS, por sua vez, pugna para que seja reconhecida a ilicitude do débito, bem como, para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em síntese, aduz a Autora alega que era cliente da Reclamada e que em 02/04/2019, solicitou o cancelamento do seu cartão e que não tem qualquer dívida com a Reclamada.

Alega ainda, que seu nome fora negativado indevidamente, no valor de R$ 50,41 (cinquenta reais e quarenta e um centavos),

disponibilizado 03/07/2019, sendo inexistente qualquer dívida.

Em sua defesa, a Reclamada alega que a Autora aderiu ao cartão de crédito próprio, denominado Cartão Club +, realizou compras parceladas, e não quitou a integralidade do seu débito. Além disso, que a Autora pagava suas faturas sempre com atraso, ocasionando a cobrança de juros e encargos lançados nas faturas seguintes a cada atraso.

No ID 85410958, a Autora trouxe comprovante de pagamento. Entretanto, o comprovante de pagamento é referente a fatura vencida em 15/03/2019, no valor de R$ 38,56 (trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Vejamos:

FATURA COM VENCIMENTO EM 15/03/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia a Autora comprovar a sua efetiva quitação da fatura correta, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela Reclamada.

Assim, a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência da consumidora.

Outrossim, da simples análise dos autos, verifica-se que a Autora sequer impugnou a sua assinatura nos requeridos documentos juntados pela Reclamada, nem mesmo impugnou especificamente as afirmações feitas, tendo apenas alegado que os documentos acostados pela Reclamada são telas sistêmicas.

Merece retificação a sentença apenas para determinar a restituição à Reclamada, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bloqueado equivocadamente na sua conta corrente (ID 85410988), tendo em vista que, procedeu a baixa da negativação no mesmo dia em que tomou ciência da citação, ou seja, no dia 19/03/2020. Vejamos:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
NESLAINE ALVES MARTINS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
LOJAS AVENIDA S.A
, para determinar a restituição à Reclamada, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bloqueado equivocadamente na sua conta corrente.

Na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

A parte Recorrente
NESLAINE ALVES MARTINS
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao
SISBAJUD
para, no prazo de 05 (cinco) dias, restituir à Reclamada, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao bloqueio feito em sua conta, bem como, para efetuar o desbloqueio da conta da reclamada.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021